Tribunal: TJSP
Processo: 2138804-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais causados – Danos causados no painel e porta-luvas do carro, por respingos em aplicação de produto para limpeza de ar-condicionado veicular – Irresignação contra decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa para propositura da ação – Controvérsia não inserta no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais causados – Danos causados no painel e porta-luvas do carro, por respingos em aplicação de produto para limpeza de ar-condicionado veicular – Irresignação contra decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa para propositura da ação – Controvérsia não inserta no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, precedentes – Inaplicabilidade in casu do Tema 988 do c. STJ – Matéria que poderá ser revista nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138804-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEXTANTE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, é agravado RODRIGO AUGUSTO
ELIAS FELÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000
Agravante: SEXTANTE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Agravado: RODRIGO AUGUSTO ELIAS FELÍCIO
Interessados: Auto Posto Curió de Ribeirão Preto ltda e Baston do Brasil Produtos
Quimicos Ltda
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Rogério Tiago Jorge
Número de origem: 1025819-34.2015.8.26.0506
VOTO No 2.037
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por
danos materiais e morais causados – Danos causados no painel
e porta-luvas do carro, por respingos em aplicação de produto
para limpeza de ar-condicionado veicular – Irresignação contra
decisão que não acolheu a alegação de ilegitimidade ativa para
propositura da ação – Controvérsia não inserta no rol taxativo
do artigo 1.015 do CPC, precedentes – Inaplicabilidade in casu
do Tema 988 do c. STJ – Matéria que poderá ser revista nos
termos do art. 1.009, § 1o do CPC. Recurso não conhecido
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sextante
Indústria Química Ltda nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais,
contra a respeitável decisão (fls. 293/294 dos autos principais) que indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
3/7
LKT
preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela agravante.
Alega, em síntese, que não preenchido pressuposto processual
essencial da ação, porquanto o veículo em que foram causados os danos não são de
propriedade do autor. Pretende seja concedido efeito suspensivo e o provimento do
recurso com o acolhimento da preliminar para consequente extinção do feito.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 21/22), restou
negado o pedido de concessão de efeito suspensivo, sendo dispensadas as informações
judiciais (fls. 168/169).
Manifestação da parte contrária a fls. 172/177 e a fls. 180/192.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Busca o autor da demanda principal indenização por danos
materiais e morais, em razão de produto para limpeza do sistema de ar-condicionado de
automóveis que, respingado no interior do veículo automotor durante a aplicação,
causou danos no painel e porta-luvas do veículo. A demanda foi ajuizada contra a
agravante, fabricante do produto, e outras duas empresas, a responsável pela
distribuição e a que aplicou o produto.
Em respeitável decisão saneadora o juízo de primeiro grau
afastou a alegação da agravante, que aduziu não ser o autor da ação proprietário do
veículo danificado, portanto parte ilegítima para a propositura da ação, e determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
4/7
LKT
produção de prova pericial. Essa a decisão agravada.
Entretanto, conforme pode se observar, a questão controvertida
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Confira-se:
"I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da
alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido
de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos
expressamente referidos em lei."
A esse respeito, ensina Humberto Theodoro Júnior1 que :
“o Código de 1973 impunha como regra a interposição de agravo
retido contra as decisões interlocutórias, admitindo a modalidade de
instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação
era recebida (art. 522 do CPC/73). A orientação do novo Código de
Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou um rol
taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de
instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros
dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de
preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação”
Dessa forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias
passíveis de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele
inserida a questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é
numerus clausus.
Adotado aqui jurídico entendimento consagrado nesta Câmara:
1 in Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
5/7
LKT
“Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio
do qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de
instrumento pode ser interposto, o que não significa que tal questão
tenha sido afastada de possível apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a
matéria aqui impugnada (declinação de competência) em razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo
1.009 do Código de Processo Civil (“As questões resolvidas na fase
de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo
de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta
contra a decisão final, ou nas contrarrazões”). Novamente de acordo
com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição,
que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação
contra a sentença (CPC 203, §1o, 485 e 487) e estipula que as
decisões interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não poderão ser
impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas
contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão
preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de
capítulo da sentença posteriormente à decisão que se pretende
impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em
separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus
clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista
dos Tribunais, p. 2.053). As circunstâncias acima autorizam, pois, a
conclusão de que o manejo de agravo de instrumento na hipótese em
apreço é mesmo descabido e revela inobservância da técnica
processual."
(Agravo interno no 2088006-90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 15.6.2016)
Não se ignora, contudo, o decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça que, em julgamento na sistemática dos feitos repetitivos fixou a tese: “O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação” (Tema 988).
A taxatividade mitigada, entretanto, conforme se observa da tese
fixada, incide de forma excepcional, somente nos casos em que se revelar inútil o
exame da questão por ocasião da apelação, sendo, portanto pressupostos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
6/7
LKT
mitigação a urgência, desde que decorrente da inutilidade de julgamento futuro.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pelo insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Junior2:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
A esse respeito esclarece recente julgamento do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. (...)
6. Na presente demanda, ainda que contra o ato judicial tido como
coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do
CPC/2015), nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões
decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido
recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de Apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o
teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição". (...)
10. Recurso Ordinário não provido.” (destaquei)
(RMS
61.763/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
Sobre o tema, destaco precedente desta Câmara em casos
semelhante:
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Decisão agravada que
saneou o feito e deferiu a produção de provas requeridas pelo
agravado - Insurgência. Inadmissibilidade de impugnação da
decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo
contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão
suscitada neste recurso. Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo
2 in Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota art. 1.015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138804-16.2020.8.26.0000 - Voto no 2.037
7/7
LKT
contido no art. 1015, do NCPC. Outrossim, não pode passar sem
observação que em sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe
a ele e tão somente a ele aferir o que se afigura necessário para
formação de seu convencimento. Não por outra razão, o legislador
processual no art. 370, do CPC, assegurou, inclusive a possibilidade
do juiz determinar "ex officio" a realização de atos instrutórios que
julgar pertinentes para a formação de seu convencimento. No caso
dos autos, o I. Juízo de Primeiro Grau entendeu conveniente o
deferimento da prova oral requerida, inclusive a oitiva do ora
agravante, não sendo lícito a este se insurgir contra tal
determinação. Recurso não conhecido.” (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224976-92.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
3. Em face do exposto, não se conhece do recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator